Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO N.o 11.302/2022. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART 7o, INCISO II, DO DECRETO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de o agravante, condenado pela prática de contravenções penais de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, faz jus à concessão de indulto, nos termos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é uma manifestação atinente ao exercício da soberania estatal, consubstanciando-se em verdadeiro instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Presidente da República, com amparo em competência constitucional (art. 84, XII, da CF), encontrando limitações expressas na própria Constituição Federal.
4. Ainda que se considere que o art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 não tenha abrangência sobre as contravenções descritas na Lei das Contravenções Penais, pois se aplica a crimes, a redação do artigo 7o, inciso II, do mencionado Decreto afasta a concessão da benesse quando o delito é cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e não provido.